Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735043-19.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) RECLAMANTE: ANDRE BEZERRA CAMPOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de ID: 46784957. Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador